Tribunal: CARF
Processo: 10865.902899/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902899/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.376 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
GINO BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. COMPROVAÇÃO.
No que diz respeito à análise de direito creditório, incumbe ao contribuinte
comprovar com documentos hábeis e idôneos a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. No caso de erro da fato na DCTF, o contribuinte deve apresentar a
escrituração comercial e fiscal para demonstrar o débito condizente com a
verdade material de forma que se possa aferir o eventual pagamento indevido
ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902899/2010-61
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902899/2010-61

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no
12773.57880.270307.1.3.04-7303, por meio do qual o contribuinte formalizou um crédito
decorrente de pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de IRPJ (código receita
2362) no valor original de R$ 154,77.
A origem do crédito seria um pagamento (DARF) de estimativa de IRPJ de
12/2003 efetuado em 29/01/2004 no valor de R$ 1.573,73.
Segundo a DIPJ, o valor da estimativa de IRPJ de 12/2003 seria de R$ 1.418,96.
O crédito formalizado por meio do PER foi inteiramente utilizado para compensar
débitos de sua responsabilidade por meio da respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no 880555428, por meio
do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas. A razão foi
a utilização integral do pagamento (R$ 1.573,73) para quitar débito declarado em DCTF. Desta
forma, não haveria saldo remanescente que pudesse dar suporte ao pleito creditório do
contribuinte.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, o contribuinte aduziu:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em primeira
instância. A razão fundamental foi a falta de liquidez e certeza do crédito, uma vez que a DIPJ
não seria suficiente para comprovar o crédito pleiteado. O Acórdão no 14-35.951 exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 29/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902899/2010-61

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte se insurgiu contra a decisão denegatória de primeira instância por
meio do recurso voluntário ora sob exame. Dialogando com a decisão de piso, apresentou os
seguintes documentos para dar suporte às suas alegações:
- cópias de folhas do Razão Analítico de 01/2004 a 12/2004 com contas de
Impostos a Recuperar;
- cópia de folhado LALUR onde constam as adições e exclusões do ajuste do
lucro real de 2003;
- cópia do Demonstrativo do Resultado de 2003;
- cópia de petição informando que o IRPJ devido no ajuste do ano-calendário
2003 era de R$ 54.846,78 e que na DCTF original haia sido declarado equivocadamente o valor
de R$ 64.791,78;
- cópias de DARF e de parte de DIPJ e DCTF.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado na DCTF original. Essa foi a razão para não
haver saldo disponível para o deferimento do crédito formalizado no PER e, por conseguinte,
para a homologação das compensações declaradas em DCOMP.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902899/2010-61

Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, na manifestação de inconfomidade, o contribuinte não logrou fazer tal
prova. Apresentou tão-somente a DIPJ onde consta o débito que alega ser o correto. A DIPJ não
constitui débitos e créditos. Trata-se de uma declaração unilateral de informações de interesse da
administração tributária. Para dar suporte à alegação de que o débito de estimativa de IRPJ seria
inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deveria apresentar sua escrituração comercial e
fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902899/2010-61

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
É oportuno citar o trecho da decisão de piso no qual a autoridade julgadora
esclarece a necessidade de apresentação da escrita comercial e fiscal para conferir liquidez e
certeza ao crédito ora pleiteado:
Ademais, cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a
maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o
tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Daí porque é necessário que aos autos venham as provas, notadamente contábeis,
mesmo porque se trata de contribuinte sujeito ao regime de apuração do lucro real, para
o qual exige a lei contabilidade regular, a ver pelo artigo 7o e seu § 4o, e também o
artigo 8o, inciso I, “b”, ambos do Decreto-lei no 1.598, de 1977, dispondo que a pessoa
jurídica deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, sendo
que ao fim de cada período-base de incidência do imposto deverá apurar o lucro líquido
mediante a elaboração do balanço patrimonial e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, seguindo a demonstração do lucro real, que deverá ser transcrita no Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no ativo do imposto de renda a
recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, regularmente transcritos
nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado do exercício, etc, tudo a dar
sustentação à veracidade do indébito.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, apenas apresentou sua
DIPJ/2004.
No recurso voluntário, o contribuinte juntou cópias de folhas da escrituração
contábil e fiscal. Entretanto, os elementos probatórios apresentados não são hábeis a provar o
crédito sob análise.
O crédito pleiteado decorreria de pagamento indevido de estimativa de IRPJ de
12/2003 calculado sobre a receita bruta. Portanto, o contribuinte deveria trazer os lançamentos de
receitas e a apuração do imposto relativo ao mês de dezembro de 2003. Não o fez. As contas
contábeis de tributos a recuperar (contas de ativo) referem-se ao ano-calendário 2004. A
Demonstração de Resultado e o LALUR trazem as contas agregadas de 2003, sem especificação
dos lançamentos atinentes ao mês de dezembro de 2003.
Portanto, nenhum dos elementos probatórios juntados é hábil para comprovar que
o contribuinte devia R$ 1.418,96 de estimativa de IRPJ em dezembro de 2003.
Uma vez que o contribuinte não apresentou elementos mínimos de prova de que
teria havido um erro de fato no valor do débito de estimativa de IRPJ de 12/2003 declarado em
DCTF, é de se negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902899/2010-61

Conclusão.

Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital